Tribunal: TJSP
Processo: 2253359-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ASSINOU MANDADO – LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA PRESUMIDA – TODAVIA, DIANTE DA ALEGADA NULIDADE, DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE
I – Alegação de nulidade de citação, sob o fundamento de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ASSINOU MANDADO – LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA PRESUMIDA – TODAVIA, DIANTE DA ALEGADA NULIDADE, DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE
I – Alegação de nulidade de citação, sob o fundamento de que a assinatura aposta no mandado não é do agravante
II – Agravante que apresentou laudo grafotécnico confirmando que a firma aposta no documento não pertence ao executado, agravante
III – Oficial de justiça que tem fé pública presumida, todavia, a fim de se constatar a nulidade ou não do ato, necessária a instauração de incidente para a verificação da assinatura
IV – Conversão do feito em diligência para a instauração do incidente de falsidade
V – Mantida a determinação de suspensão de qualquer constrição e o não levantamento dos valores bloqueados até a análise do incidente

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA